Tribunal: TJBA
Processo: 8029312-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029312-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: T. A. D. S. e outros Advogado(s): CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INSURGÊNCIA CONTRA PERCENTUAL DE REAJUSTE ANUAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde coletivo, representada por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional, na qual pleiteava a aplicação do índice da ANS para planos individuais (6,91%) em substituição ao reajuste anual de 39,9% promovido pela operadora, alegando abusividade e violação ao direito à informação do consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar aos contratos coletivos de plano de saúde os índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito diante da alegada abusividade do reajuste. III. RAZÕES DE DECIDIR Os planos de saúde coletivos não estão sujeitos ao limite de reajuste estabelecido pela ANS para planos individuais ou familiares, dado o regime jurídico distinto e a formação de preços própria. A alegação de abusividade do reajuste de 39,9% não pode ser aferida de plano, pois depende de apuração técnico-atuarial, cuja verificação exige dilação probatória e contraditório. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se pode reputar abusivo reajuste de plano coletivo apenas por superar o índice da ANS para planos individuais, sendo necessária a análise do caso concreto mediante prova pericial. Ausente a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC, não se justifica a concessão da tutela de urgência para limitar os reajustes. O julgamento do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno anteriormente interposto. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1710487/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2018, DJe 01.02.2019; TJ-BA, AI nº 8053290-70.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, pub. 02.05.2024; TJ-BA, AI nº 8054946-62.2023.8.05.0000, Rel.ª Juíza Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, pub. 21.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040074-71.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante T. A. D. S., representada pela sua genitora IARA DE SOUZA ARAUJO, e como agravados CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-239/230